Tribunal: STF
Processo: Rcl 72632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. ART. 4º DA LEI 9.099/1995. ADI 5492 E ADI 5737. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Decisão reclamada que, a partir da aplicação do art. 4º da Lei 9.099/95, acolheu a preliminar de incompetência territorial caracterizada pelo ajuizamento da ação fora do domicílio do Município demandado.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar suposta ofensa às decisões da ADI 5492 e ADI 5737.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme ao art. 52, parágrafo único, do CPC, restringindo a competência do foro do domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.



    4. No caso dos autos, a autoridade reclamada apontou a ausência de previsão específica de foro no CPC quando o Município é demandado, definindo competência territorial com base artigo 4º da Lei nº 9.099/1995, de modo que a matéria não guarda aderência estrita aos paradigmas invocados.



    5. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável ao cabimento da reclamação.



    IV – DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.